Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE OS RENDIMENTOS BRUTOS. NECESSIDADE PRESUMIDA DO MENOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos brutos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios. O apelante defende a necessidade de fixação de percentual sobre o salário mínimo ou, subsidiariamente, seja reduzido o percentual para 12,5% (doze e meio por cento) do salário, após efetuados os descontos compulsórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da alegada redução de capacidade financeira do alimentante para justificar a diminuição do percentual fixado; e (ii) a adequação do percentual de 20% à necessidade da menor e à possibilidade do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As necessidades da menor são presumidas, considerando sua idade (11 anos) e os gastos típicos com alimentação, saúde, lazer e vestuário.
4. A sentença fixou os alimentos em conformidade com o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, observando os parâmetros legais e jurisprudenciais.
5. Os alimentos não fazem coisa julgada material e podem ser revistos a qualquer tempo, diante de alteração na capacidade financeira do alimentante (art. 1.699 do CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. As necessidades de filhos menores são presumidas, sendo dever dos pais contribuir para seu sustento na proporção de suas possibilidades."; "2. A fixação de alimentos em 20% dos rendimentos brutos do alimentante é razoável e atende ao binômio necessidade-possibilidade, quando não comprovada redução de renda que justifique modificação do percentual.".
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799972, 07039267420228070011, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023, publ. 10.01.2024.